Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-62.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:

1000399-62.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator: Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):
[RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (AGRAVADO), MARGARETE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 972.025.411-49 (AGRAVANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0122-38 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLEITO DE RETRATAÇÃO -

AUSENCIA DE INCAPACIDADE LABORAL EM FACE MINIMA REDUÇÃO LABORAL – LAUDO CONCLUSIVO -

INDEFERIMENTO – SEQUELA MINIMA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL E OUTRAS – NÃO DEMONSTRADA – RETORNO AO LABOR NA MESMA FUNÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não faz jus ao benefício do auxílio acidente, já que o laudo pericial concluiu que, embora, haja redução, não impossibilita a segurada de trabalhar, tanto que voltou a exercer a mesma função.

2.
O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia

3. Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARGARETE SILVA DE ALMEIDA, em face da decisão, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, ante a ausência de incapacidade laboral.

Em suas razões, sustenta, que o único ponto controvertido é a comprovação efetiva da redução da capacidade laborativa.

Salienta que restaram diminuídos movimentos de supinação, pronação, flexão e extensão, além de ser constatada a existência de dor em tornozelo direito, durante ato pericial.

Ressalta, que devem ser levados em consideração, o entendimento do e. STJ em casos milhares, ainda que seja constatada a redução da capacidade laboral, após a consolidação das lesões, de forma discreta ou mínima.

Ao final, requer a retratação da decisão hostilizada.

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 106909952).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.

Sustenta a Agravante que a decisão unipessoal proferida, foi contraria as provas dos autos, negando-lhe o direito de perceber o auxílio acidente, sob o fundamento de que apresenta dificuldades, para realizar movimentos que exijam esforços, evidenciando a efetiva redução da sua capacidade laboral.

A tese apresentada não se sustenta, em especial, porque, não obstante, a Apelante apresente sequela parcial e permanente, não houve redução da capacidade laborativa, conforme consignado no laudo.

Isso porque, a Apelante voltou a trabalhar na mesma empresa e na mesma função exercida em período anterior ao acidente, fato esse, que pode ser corroborado pelos documentos colacionados ao caderno processual.

Convém salientar, que na decisão hostilizada, restou claramente demonstrado, que a mínima redução, não impossibilita a Agravante de laborar e, de consequência a concessão do benefício pleiteado, conforme trecho pertinente:

[...] Do cotejo do conjunto probatório dos autos, mormente o laudo pericial, verifica-se que as lesões acometidas resultaram na incapacidade para o desempenho normal das atividades que anteriormente exercia, restando consignado:

[...]2b- Amplitude de Movimento de Tornozelo Direito

Supinação DIMINUIDA 10%

Pronação DIMINUIDA 10%

Flexão DIMINUIDA 5%

Extensão DIMINUIDA 5%

a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

R. DOR EM TORNOZELO DIREITO

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

R. POS OPERATORIO DE FRATURA DE TIBIA DIR S822 E MALELO MEDIAL DIREITO S825

c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

R. TRAUMA

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

R. NAO

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R.NAO, SIM

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R. FRATURA DE PERNA DIREITA E TORNOZELO DIREITO, LESAO OSSEO LIGAMENTAR

g) Sendo positiva resposta ao quesito anterior, a incapacidade do (a)periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R.PERMANETE E PARCIAL

h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).

R. 20/08/2016

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

R. 20/08/2016 DATA DO ACIDENTE

j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

R.SIM

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

R.PREJUDICADO

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R. SIM, ATIVIDADE PEQUENOS E MEDIOS ESFORÇOS

4 - CONCLUSÃO.

Reconhecimento de incapacidade laboral,
PARCIAL E PERMANENTE
. [...]

Depreende-se do laudo médico produzido nos autos, que embora a Apelante apresente a sequela parcial e permanente,
não houve redução da capacidade laborativa
, mesmo porque, conforme restou consignado no laudo, o Apelante voltou a trabalhar na mesma empresa e na mesma função exercida em período anterior ao do acidente.

Esses apontamentos técnicos não são suficientes para a concessão da tutela previdenciária perseguida nestes autos, a título de auxílio-acidentário.

Assim, do historiado, denota-se que
que a Segurada, embora, portadora de
sequela
acidentária
mínima
, não padece de incapacidade laborativa, quer para o exercício de sua função habitual, quer para o exercício de outra função. Portanto, a decisão está em harmonia com a
recente decisão do STJ, em sede de recurso repetitivo,
in verbis:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia"
.

[...]

V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI. [...]

Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013.[...]IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença.X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp 1729555/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021).

Por fim, diversamente do alegado, pela Agravante, foi observado na decisão unipessoal as jurisprudências locais a respeito do tema, portanto em observância ao disposto no art. 927, III, CPC.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021